Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-30.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702052-30.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRODOG PETS LTDA APELADO: EMANUEL MESSIAS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de expedição de certidão formulado pela parte apelada. A parte alega que o presente recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, motivo pelo qual ajuizou o cumprimento de sentença na origem. Requer, assim, a expedição de certidão que ateste o recurso não foi recebido em seu duplo efeito. Nada a deferir quanto ao pedido formulado pela parte. Conforme determina o art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação é dotado, em regra, de efeito suspensivo. Excepcionalmente, nas hipóteses previstas em lei, o recurso de apelação é dotado apenas de efeito devolutivo, sendo que a atribuição de efeito suspensivo pode ser pleiteada pela parte interessada, nos termos do art. 1.012, §3o e 4o, do Código de Processo Civil. No caso concreto não existe nenhuma exceção que justifique o recebimento do recurso somente no efeito devolutivo. Esclareço, por fim, que o efeito suspensivo, no caso concreto, é ex lege, fato que torna desnecessário o recebimento do recurso em seu duplo efeito, vez que a lei assim o determina. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 16:49:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador